Tribunal: TJBA
Processo: 8044571-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044571-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAVEPEL VEICULOS E PECAS LTDA - ME e outros (3)

Advogado(s)
:
LEA MARCIA BRITTO MESQUITA

AGRAVADO: RITA DE CASSIA LOPES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
VALDEMIR BONFIM DE OLIVEIRA

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. DISCORDÂNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, apesar de fundamentar a reforma da decisão agravada para reconhecer a ilegitimidade passiva de sócios e espólios, constou em seu dispositivo o desprovimento do recurso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se existe erro material no acórdão embargado passível de correção via embargos de declaração, ante a manifesta contradição entre a fundamentação que acolheu a tese recursal e o dispositivo que negou provimento ao agravo.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material, conforme preceitua o art. 1.022, III, do CPC.

4. Constatada a dissonância absoluta entre a fundamentação do voto condutor — que assentou a ilegitimidade passiva dos sócios por ausência de aditamento à inicial — e o dispositivo final, imperiosa é a retificação do julgado.

5. A correção de erro material que altera o resultado do julgamento impõe a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, visando a coerência lógica e a segurança jurídica da prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Tese de julgamento: "Configura erro material corrigível por embargos de declaração a contradição manifesta entre a fundamentação do voto, que propõe o acolhimento da pretensão recursal, e o dispositivo, que proclama resultado oposto.".

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8044571-31.2025.8.05.0000, figurando, como Embargantes, CAVEPEL VEICULOS E PECAS LTDA e OUTROS (03), e, como Embargada, RITA DE CASSIA LOPES DA SILVA e OUTRO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça